Tribunal: TJES
Processo: 5001294-67.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001294-67.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

APELADO: ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001294-67.2023.8.08.0011

APELANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APELAÇ
ÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMOS NÃO CONTRATADOS -
DANO MORAL CARACTERIZADO – JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, sendo suficiente a prova do fato ofensivo para configurar o dano
in re ipsa
.

2. -
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
(Súmula nº 479/STJ)
.

3. -
O
C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do artigo
1.040
do
Código de Processo Civil
, Recurso Especial nº 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão,
fixou a tese de que:
a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
(
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
), uma vez que tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
.

4. -
O
s juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
(Súmula nº 54/STJ).

5. -
Tratando-se de reparação de dano moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

6. -
Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5001294-67.2023.8.08.0011

APELANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADA: ANNA PAULA ALVES DOS SANTOS

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 2
8
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório, neste caso
in re ipsa
,
sendo
bastante a prova do fato ofensivo.

Desse juízo:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

- A cobrança referente a empréstimo não contratado, por meio de desconto em benefício previdenciário, é ato ilícito que enseja o dever indenizatório

- Ao dano moral, neste caso in re ipsa, bastante a prova do fato ofensivo

- O valor da indenização a título de dano moral deve ser fixado com observância da natureza e da intensidade do dano, da repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem como da capacidade econômica das partes envolvidas.”

(TJ-MG - AC: 10000190662726001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 23/10/2019, Data de Publicação: 24/10/2019)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE 1 - Afigura-se caso fortuito interno, inerente ao risco da atividade, a contratação de empréstimo mediante fraude de terceiro, cuja responsabilidade pelos prejuízos dela decorrentes é da instituição financeira, que responde de forma objetiva, independentemente da existência de culpa ou dolo, conforme inteligência da Súmula 479, do Superior Tribunal de Justiça.

2 - Na hipótese de empréstimo não contratado e descontos indevidos consignados (fraude de terceiros) o dano moral é in re ipsa.

3 - A fixação do valor devido, a título de danos morais, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como forma de compensação da dor impingida e, ainda, como meio de coibir o agente da prática de outras condutas semelhantes. In casu, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional para evitar o enriquecimento sem causa e suficiente para reparar os danos sofridos pela consumidora. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.”

(TJ-GO - APL: 03074364320168090003, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de Julgamento: 28/08/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)

E
mbora
a

apela
nte sustente que foi a apelada quem contratou o refinanciamento de contrato de empréstimo bancário, não comprovou

efetivamente quem contratou
as operações de refinanciamento
por meio eletrônico.

Em contrapartida
a apelada alegou
ter realizado
um primeiro contrato de empréstimo,
o qual
não nega.
C
ontudo, negou
a contratação d
os contratos de refinanciamento, sendo que competia ao apelante comprova
r a
contratação, não bastando a
selfie
apresentada,
uma vez que

a apelada reconheceu a contratação do empréstimo,
mas negou

ter

celebrado
os contratos de refinanciamento.

É
permitida a contratação por meio eletrônico, mediante autorização dada pelo mutuário para que o pagamento das parcelas ajustadas seja realizado mediante descontos junto ao benefício previdenciário dele, nos termos da Instrução Normativa INSS nº 28/2008.

No entanto, a validade da operação deve ser demonstrada por prova irrefutável da manifestação de vontade do requerente, no sentido de aderir aos termos da contratação e autorizar a transação:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedidos por instituições financeiras, desde que:

I - o empréstimo seja realizado com instituição financeira que tenha celebrado Convênio com o INSS/Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev, para esse fim;

II - mediante contrato firmado e assinado com apresentação do documento de identidade e/ou Carteira Nacional de Habilitação - CNH, e Cadastro de Pessoa Física - CPF, junto com a autorização de
o
s descontos a serem realizados diretamente junto a benefício previdenciário.”

A
mera apresentação de captura de imagem ("selfie") é insuficiente, por si só, para comprovar a regularidade do negócio questionado, vez que desacompanhada de outros elementos
que demonstr
assem

em audi
ência de instrução e julgamento,
a anuência d
a
requerente à contratação por meio eletrônico.

Ademais, deveria
a
apelante
acostar aos autos
a
cópia da gravação das conversas mantidas pel
a
autor
a
no momento da contratação do empréstimo.
N
ão tendo feito
isso,

ocorreu a preclusão da oportunidade de produção d
esta
prova.

Desse modo, não tendo
a apelante
se desincumbido do ônus de comprovar a anuência d
a apelada
aos termos do contrato questionado, conclui-se que
a consumidora
não celebrou o negócio jurídico em questão, tampouco autorizou os descontos feitos no benefício previdenciário para pagamento das parcelas desse contrato.

Em casos de operações fraudulentas, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva e decorre do risco
ao qual
o segmento econômico está sujeito
(CDC,
art.
14
).

De acordo com o entendimento consolidado na Súmula
nº
479
, do C. Superior Tribunal de Justiça:

"
Súmula nº 479/STJ.
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Ainda, nesse sentido deve ser observada a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento sob a sistemática do
s recurso repetitivos (CPC,
art.
1.040
)
, Recurso Especial nº 1.199.782/PR, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, onde ficou definido que: "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno".

Assim, diante da ausência de prova da regularidade do negócio jurídico que deu origem aos descontos consignados no benefício previdenciário do autor, ônus que incumbia ao banco
(
CPC,
art.
373
, inciso
II
)
, a sentença corretamente declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes.

Desse juízo,
confiram-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
:

“
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c. repetição de indébito e danos morais julgada improcedente, com condenação do autor por litigância de má-fé – Inconformismo do autor – Refinanciamentos de empréstimos consignados por meio de assinatura digital (biometria facial) – Falta de comprovação da existência dos contratos primitivos que deram origem aos refinanciamentos – Fotografia selfie que não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital por biometria facial, diante das circunstâncias do caso concreto – Indícios de fraude na contratação – Valores descontados do benefício previdenciário do recorrente que lhe devem ser restituídos pelo banco recorrido, na forma simples – Dano moral configurado – Descabimento da condenação por litigância de má-fé – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.”

(TJ-SP - RI: 10084409620218260077 SP 1008440-96.2021.8.26.0077, Relator: Camila Paiva Portero, Data de Julgamento: 20/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 20/05/2022)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. REPETIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Contrato celebrado por meio eletrônico. Alegação de fraude no fornecimento da biometria facial. Vício de consentimento. Não demonstrada a anuência do requerente aos termos do negócio jurídico questionado. Regularidade da contratação do empréstimo não comprovada. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Débito inexigível. Devido o ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, autorizado o levantamento do depósito judicial correspondente ao numerário disponibilizado pelo réu na conta do requerente. DANO MORAL. Dano moral caracterizado diante das peculiaridades do caso concreto. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 que não comporta a redução pretendida. FIXAÇÃO DE MULTA. (Astreintes). A determinação judicial há de ser cumprida de imediato. Incidência de multa que se mostra necessária para manter a eficácia da decisão. Multa diária fixada para o caso de descumprimento em R$500,00 e limitada a R$10.000,00, que se mostra razoável e suficiente para preservar a autoridade da determinação emanada judicialmente. RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - AC: 10045211020228260451 Piracicaba, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 03/07/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/07/2023
)

“
Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. CDC. Descumprimento do ônus probatório pelo réu a respeito da legalidade e inequívoca contratação. Precedentes da Corte em sentido análogo. Fraude configurada. Vulnerabilidade do consumidor, idoso, inconteste. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada procedente. Apelo provido.”

(TJ-SP - AC: 10036519520218260322 SP 1003651-95.2021.8.26.0322, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 23/03/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/03/2022
)

“
Contratação eletrônica de empréstimo consignado por meio de biometria facial. Idoso. Ausência de comprovação de efetiva manifestação da vontade e ciência inequívoca da contratação. Consumidor hipervulnerável. Validade da contratação não demonstrada. Precedentes da Corte. Fraude configurada. Reparação por danos materiais, na forma simples, e por danos morais devida. Ação ora julgada parcialmente procedente. Apelo provido.”

(TJ-SP - AC: 10015625520218260369 SP 1001562-55.2021.8.26.0369, Relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, Data de Julgamento: 18/05/2022, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2022)

Tratando-se de reparação de dano moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
sendo
vedada a sua cumulação com correção monetária.
C
omo as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem
adotar
a
Tax
a
R
eferencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –

SELIC
, que é composta de juros moratórios e correção monetária,
fica
vedada a cumulação de
sta

com
correção monetária no mesmo período.

C
onsigne-se, ao final, que
a
s requerid
a
s não cumpriram a medida liminar, o que autoriza que a apelada possa executar as astreintes estipulada pelo descumprimento da decisão liminar que determinou
a cassação d
as cobranças, considerando que as requeridas repassaram os aludidos contratos de refinanciamento de créditos, declarados nulos, para outra instituição financeira
perpetuando
os
descontos indevidos.

P
or estas razões, nego provimento a apelação

e,
por força do efeito translativo do recurso, determino que o valor da condenação seja acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a primeira negativa indevida, vedada a sua cumulação com correção monetária
e
majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento) do valor da condenação.

Em
razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento)
do valor da condenação, destacando que esta majoração
é devida apenas
em face d
a
apelante, que foi
a
únic
a
litisconsorte passiv
a

a
recorre
r
da sentença
(CPC/2015, art. 85, § 11).

É como voto.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)